Tribunal: TRF3
Processo: 5002155-19.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
404/775)

5002155-19.2025.4.03.6102

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002155-19.2025.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: EVELYNE CAROLAINE DA SILVA MARIGHETI

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELYNE CAROLAINE DA SILVA MARIGHETI - SP521985-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO CESGRANRIO

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELVIS BRITO PAES - RJ127610-A

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. TEMA 485 DO STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER DISCRICIONÁRIO DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação em face da sentença que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de anulação de diversas questões em certame público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou arbitrariedade na atuação administrativa, apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso (STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015).

4. A excepcional intervenção do Poder Judiciário na análise de provas de certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

5. Do exame dos autos não se conclui a presença de erro grosseiro, ilegalidade ou teratologia, mas apenas discordância da parte em relação aos critérios de exame adotados pela banca, razão porque deve ser mantida a sentença combatida.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

_________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015; Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY DA COSTA JUNIOR, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012969-97.2024.4.03.0000, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006815-29.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 12/08/2025, DJEN DATA: 15/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002155-19.2025.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: EVELYNE CAROLAINE DA SILVA MARIGHETI

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELYNE CAROLAINE DA SILVA MARIGHETI - SP521985-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELVIS BRITO PAES - RJ127610-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO CESGRANRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação ordinária, com pedido de liminar, ajuizada por EVELYNE CAROLAINE DA SILVA MARIGHETI em face da FUNDACAO CESGRANRIO e da UNIÃO FEDERAL, objetivando, em síntese, seja declarada a nulidade de diversas questões (...) da prova para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, com a consequente atribuição da pontuação devida a essas questões, a fim de prosseguir nas demais etapas do Concurso Público Nacional Unificado do Governo federal (CNU). (ID 335145549).

Narra, em apertado resumo, que a (...) QUESTÃO DE NÚMERO 2 DA PROVA DA MANHÃ – TIPO DE GABARITO 2; QUESTÃO 3 DO GABARITO 2 DA PROVA DA MANHÃ DE CONHECIMENTOS GERAIS; QUESTÃO No 14 DO GABARITO 2 DA PROVA DA MANHÃ DE CONHECIMENTOS GERAIS; QUESTÃO DE NÚMERO 4, DA PROVA DA TARDE, GABARITO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 11 DO EIXO 2, DO PERÍODO DA TARDE – GABARITO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 13 DO EIXO 2, DO PERÍODO DA TARDE – GABARITO DO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 14 DO EIXO 2 DO PERÍODO DA TARDE – GABARITO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 17, DO EIXO 2, DO PERÍODO DA TARDE – GABARITO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 18, DO EIXO 2, PERÍODO TARDE – GABARITO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 20 DO EIXO 2, PERÍODO TARDE - GABARITO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 34 DO EIXO 4, PERÍODO TARDE – GABARITO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 35, EIXO 4, PERÍODO TARDE – GABARITO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 37, DO EIXO 4, PERÍODO DA TARDE – GABARITO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 38, DO EIXO 4, PERÍODO TARDE – GABARITO TIPO 1; QUESTÃO DE NÚMERO 39, EIXO 4, PERÍODO TARDE – GABARITO TIPO 1; e (...) QUESTÃO DE NÚMERO 40, EIXO 4, PERÍODO TARDE – GABARITO TIPO 1, padecem de vícios que reclamam a intervenção judicial, como (...)erro de enunciado, (...) mais de uma alternativa correta ou cobrança de matérias (...) que não estejam previstas no conteúdo programático.

A tutela liminar foi indeferida (ID 335145790).

A UNIÃO suscitou sua ilegitimidade passiva para o feito e, no mérito, defendeu a lisura do certame (ID 335145795).

A CESGRANRIO contestou aduzindo que não há necessidade de pormenorização exaustiva do conteúdo programático do edital e que as questões são regulares e hígidas (ID 335145798).

Após instrução do feito, foi proferida a sentença de improcedência dos pedidos, decidindo o R. Juízo a quo que (...) não cabe ao Poder Judiciário revisar os critérios de correção adotados em mais de 15 questões, pois ausentes erros graves nas mesmas e respectivas respostas, ilegalidade ou inconstitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio mais básico em referidos certames, ou seja, o mérito acadêmico daqueles que acertaram as respostas (ID 335145955).

Apelou a parte autora, pugnando seja reformada a decisão de origem para (...) anular as questões de Conhecimentos gerais: Questão no 2, 3 e 14 - gabarito tipo 2; e de Conhecimentos específicos, gabarito tipo 1: questões no 11, 18, 20, 35, 37, 38, 39 e 40), bem como seja determinado a incorporação da pontuação correspondente à sua nota final, (...) permitindo-se, com isso, a sua reclassificação e consequente inclusão na lista de candidatos aprovados para as próximas etapas do certame público (ID 335145958).

Com contrarrazões (IDs 335146106 e 335146108), subiram os autos a esta E. Corte.

A parte autora colacionou decisões cujo entendimento pretende ver adotado na presente lide (IDs 340455762, 343688912 e 350010069).

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à apelante.

Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso.

Sobre o tema, já se pronunciou o C. STF, em sede de repercussão geral:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015)

Assim, a excepcional intervenção do Poder Judiciário na análise de provas de certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

No caso vertente, a parte autora, ora agravante, pretende seja reavaliada a pontuação atribuída à sua prova, mediante anulação das questões n° 2, n° 3 e n° 14 da prova de conhecimentos gerais – gabarito tipo 2 e das questões n° 11, n° 18, n° 20, n° 35, n° 37, n° 38, n° 39 e n° 40 da prova de conhecimentos específicos – gabarito tipo 1.

Conforme já delimitado, a tese fixada em Repercussão Geral pelo STF (Tema no 485), veda o exame de critérios de formulação de questões, correção de provas e atribuição de notas aos candidatos, cuja responsabilidade é da banca examinadora.

Do exame dos autos, não se conclui a presença de erro grosseiro, ilegalidade ou qualquer teratologia, mas apenas discordância da agravante em relação aos critérios de exame adotados pela banca.

Importante esclarecer que não é imposta a indicação exaustiva de todos os assuntos e subtemas contidos em determinada matéria indicada no edital. A despeito de ser resguardado à apelante o direito de tecer críticas à amplitude do conteúdo programático, isso não se perfaz em reconhecimento de ilegalidade das questões.

Outrossim, em nenhum dos casos apontados a apelante consegue demonstrar teratologia ou ilegalidade evidente, repita-se, exceções em que permitida a revista judicial da decisão administrativa em certames públicos.

Ao longo de sua argumentação, a parte utiliza considerável exercício interpretativo que, somente por sua necessidade, já é bastante para afastar a objetividade necessária à configuração do erro grosseiro.

Especificamente a esse respeito, cumpre destacar trecho do voto da Exma. Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RE no 632853:

Quer dizer, o que o Poder Judiciário não pode é substituir-se à banca; se disser que é essa a decisão correta e não outra, que aí foge à questão da legalidade formal, nós vamos ter, como bem apontou o Ministro Teori, um juiz que se vale de um perito que tem uma conclusão diferente daquela que foi tomada pelos especialistas que compõem a banca. Então, na verdade, isso não é controle, mas é substituição.

Por isso mesmo, neste caso, não caberia de jeito nenhum a sindicabilidade pelo Poder Judiciário, resguardando-se o que Hely Lopes Meirelles chegava a chamar de soberania da banca quanto a esses elementos; quer dizer, não é que a banca fique inexpugnável, absolutamente como foi várias vezes acentuado aqui.

No mesmo sentido, colaciono julgados desta E. Terceira Turma:

DIREITO PROCESSUAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. EDITAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, em ação de procedimento comum.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória: probabilidade do direito e perigo da demora;

RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5.O Supremo Tribunal Federal, pela sistemática de repercussão geral, nos autos do RE 632.853/CE, afetado sob o Tema 485, fixou a tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

6.A discordância da parte com a correção e o gabarito adotado não comporta controle judicial.

7.Não compete ao Poder Judiciário ingerir-se nos atos da Administração Pública, dependentes de juízo de conveniência e oportunidade, como na hipótese de elaboração, correção e pontuação de provas de concurso público.

(...)

IV. DISPOSITIVO

12. Agravo de instrumento improvido.

(Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY DA COSTA JUNIOR, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012969-97.2024.4.03.0000, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025)

Ementa: Direito administrativo. Ação de Rito Ordinário. Agravo de instrumento. Concurso Público. Correção de Prova. Mérito Administrativo. Poder Discricionário da Banca Examinadora. Ilegalidade ou Arbitrariedade. Inexistência.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de rito ordinário, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que, no prazo de 72 horas: I. seja corrigida novamente a prova discursiva da parte autora, por outro examinador, com base no seu recurso administrativo interposto, com a devida fundamentação da pontuação atribuída; II. sejam anuladas as questões de no 37 e 39 da Prova Tipo 12 - Tarde - Gabarito 03 para provimento de vagas e formação de Banco de Candidatos Aprovados em Lista de Espera para cargos de Nível Superior, (Edital no 04/2024), atribuindo a respectiva pontuação (...).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou arbitrariedade na correção da prova do Concurso Nacional Unificado do Governo Federal para Cargos de Nível Superior - Edital 04/2024, pela Banca Examinadora, apta à concessão da medida antecipatória pretendida pela agravante.

III. Razões de decidir

3. Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso. (STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015).

4. A excepcional intervenção do Poder Judiciário na análise de provas de certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

5. No caso vertente, a autora, ora agravante, pretende seja novamente corrigida sua prova discursiva, bem como anuladas as questões nos 37 e 39 da Prova Tipo 12 - Tarde - Gabarito 03, do Concurso Nacional Unificado do Governo Federal para Cargos de Nível Superior - Edital 04/2024, atribuindo-lhe a respectiva pontuação, para sua reclassificação e continuação nas demais etapas do certame.

6. A tese fixada em Repercussão Geral pelo STF (Tema no 485), veda o exame de critérios de formulação de questões, correção de provas e atribuição de notas aos candidatos, cuja responsabilidade é da banca examinadora. De fato, dizer que uma ou outra resposta é a correta diz respeito ao poder discricionário da banca, sem que o Judiciário possa se imiscuir no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006815-29.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 12/08/2025, DJEN DATA: 15/08/2025)

Em face do exposto, nego provimento à apelação e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. TEMA 485 DO STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER DISCRICIONÁRIO DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação em face da sentença que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de anulação de diversas questões em certame público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou arbitrariedade na atuação administrativa, apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso (STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015).

4. A excepcional intervenção do Poder Judiciário na análise de provas de certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

5. Do exame dos autos não se conclui a presença de erro grosseiro, ilegalidade ou teratologia, mas apenas discordância da parte em relação aos critérios de exame adotados pela banca, razão porque deve ser mantida a sentença combatida.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

_________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015; Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY DA COSTA JUNIOR, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012969-97.2024.4.03.0000, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006815-29.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 12/08/2025, DJEN DATA: 15/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão